Tribunal: TJSP
Processo: 1030631-47.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-29
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DE TRÂNSITO – NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR – PESSOA JURÍDICA – DUPLA NOTIFICAÇÃO.
ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – Decisão combatida que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do decisório – Inconformismo – Inviabilidade.
Acórdão que foi

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DE TRÂNSITO – NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR – PESSOA JURÍDICA – DUPLA NOTIFICAÇÃO.
ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – Decisão combatida que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do decisório – Inconformismo – Inviabilidade.
Acórdão que foi claro sobre a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para se aplicar o tema repetitivo 1.097 do STJ.
Prequestionamento – Desnecessidade de manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores – Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta – Prescindível a menção de dispositivos legais.
Decisão mantida. Embargos rejeitados.